Tribunal: TJSP
Processo: 0008939-14.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade delitiva, autoria e elemento subjetivo da conduta devidamente comprovados – Réu que, valendo-se da fidúcia nele depositada pela vítima, apropriou-se de bem móvel (veículo) sobre o qual tinha a posse legítima, com inequívoco 'animus rem sibi

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo – Impossibilidade – Materialidade delitiva, autoria e elemento subjetivo da conduta devidamente comprovados – Réu que, valendo-se da fidúcia nele depositada pela vítima, apropriou-se de bem móvel (veículo) sobre o qual tinha a posse legítima, com inequívoco 'animus rem sibi habendi' – Ilícito penal configurado – Justificativa apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo na prova coligida – Condenação mantida – Pena e regime corretamente impostos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008939-14.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante EDSON
VANDERLEI DONIZETE PEDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008939-14.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 2/9
Apelação Criminal no 0008939-14.2015.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: Edson Vanderlei Donizete Pedro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Carina Lucheta Carrara
Voto no 31980
APELAÇÃO CRIMINAL
APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou ausência de
dolo
Impossibilidade
Materialidade delitiva, autoria e
elemento subjetivo da conduta devidamente comprovados Réu
que, valendo-se da fidúcia nele depositada pela vítima, apropriou-
se de bem móvel (veículo) sobre o qual tinha a posse legítima,
com inequívoco 'animus rem sibi habendi'
Ilícito penal
configurado Justificativa apresentada pelo acusado que não
encontrou arrimo na prova coligida Condenação mantida Pena
e regime corretamente impostos Recurso desprovido.

Vistos.
A r. sentença de fls. 447/454 condenou Edson
Vanderlei Donizete Pedro à pena de 01 ano, 05 meses e 15
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 14 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao art. 168,
caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição, ao argumento de que as provas coligidas são
insuficientes a embasar a condenação ou, ainda, que a
conduta é atípica, por não ter agido com dolo (fls. 491/495).
Contrariado o recurso (fls. 499/500), subiram os
autos, tendo o D. Procurador de Justiça, Dr. Nelson Lacerda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008939-14.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 3/9
Gertel opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 512/516).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 14 de janeiro de
2015, no período noturno, na Rua Pedro Cipola, sem número
(em uma casa situada na COHAB), na cidade de Mineiros do
Tietê, em Jaú, o acusado apropriou-se indevidamente de um
automóvel (marca VW Gol CL 1.6 MI, ano 1997/1998, de cor
branca, placas CGE8459-Jaú/SP), do qual ele tinha a posse
lícita e que pertencia à vítima Danilo Cesar Cândido.
Segundo narra a denúncia, o acusado foi, na data
sobredita, até a casa de uma pessoa identificada apenas como
Sandra, local onde também se encontrava a vítima Danilo. Em
dado momento, Edson pediu ao ofendido o seu veículo
emprestado. Assim, o automóvel foi entregue ao acusado, que
não mais voltou.
Diante disso, em circunstâncias que não ficaram
bem esclarecidas, o acusado transformou a posse lícita que
tinha do veículo em propriedade.
Depois, no dia 21 de janeiro de 2015, Edson foi
abordado por policiais militares quando adentrava no pátio do
“Auto Posto Amigão”, localizado na cidade de Santa Maria da
Serra, ocasião em que estava em companhia de pessoa não
identificada. Ele fugiu em alta velocidade, foi perseguido e
embrenhou-se num matagal (junto com a sobredita pessoa),
abandonando o veículo que teve seus pneus furados. No
interior do veículo estava a testemunha Alessandra Reis que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008939-14.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 4/9
indagada, disse que tinha apenas pegado uma carona. Os
policiais consultaram os registros e constataram que o veículo
contava com notícia de apropriação indébita, motivo pelo qual
foi apreendido.
A vítima disse à polícia que conhecia o agente que
havia se apropriado de seu veículo apenas pelo apelido de
“Vande” e o reconheceu por fotografia, o que também foi feito
pela testemunha Alessandra.
Pois bem.
Em que pese a irresignação defensiva, o apelo não
comporta provimento.
Isso porque a materialidade delitiva restou
sobejamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls.
05/06 e 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
11/12), pelo auto de entrega (fls. 20/21), pelo auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 31/32), tudo em consonância
com o demais coligido durante a instrução.
Da prova oral emerge, também, a autoria.
Em solo policial, o acusado negou a imputação.
Disse que conhecia a vítima há aproximadamente cinco anos,
pois consumiam droga juntos. Alegou que, na data dos fatos,
estava na casa de Sandra, onde também estava Danilo,
ocasião em que este lhe entregou as chaves de seu veículo e
R$ 50,00 para que ele fosse até o município de Santa Maria
da Serra buscar entorpecentes para consumirem juntos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008939-14.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 5/9
Quanto retornava, notou que estava sendo seguido por uma
viatura policial, que lhe deu ordem de parada, a qual
desobedeceu e fugiu para um canavial, onde abandonou o
veículo, levando consigo a droga. Confirmou que os policiais
abordaram uma garota que o acompanhava, Alessandra,
também usuária de drogas. Alegou que iria devolver o veículo
a Danilo e não tinha conhecimento de que ele havia registrado
um boletim de ocorrência de apropriação indébita envolvendo
o bem (fls. 93).
E, em juízo, mudou de endereço sem comunicar o
juízo e deixou de comparecer para ser interrogado, sendo
decretada sua revelia (fls. 433).
Não obstante a justificativa apresentada pelo
acusado à autoridade policial, a prova acusatória é firme e
não deixa dúvidas de que ele, de fato, cometeu o crime que lhe
é imputado na denúncia.
Vejamos.
A
vítima
Danilo
César
Cândido
confirmou
integralmente os fatos descritos na denúncia. Disse que
estava em um bar com uma 'conhecida' quando o acusado
chegou e começou a conversar e a beber com eles. Como a
bebida acabou, emprestou seu veículo para que o acusado
fosse comprar mais cerveja. Informou que estava alcoolizado
na ocasião e não desconfiou dele, embora não o conhecesse.
No entanto, Edson sumiu com o veículo e no dia seguinte
lavrou um boletim de ocorrência. Aduziu que ele era chamado
pelas pessoas que ali estavam de “Wando” ou “Wandão” e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008939-14.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 6/9
é parecido com a fotografia de fls. 44. Acrescentou que
encontrou o veículo cerca de um mês após os fatos, bastante
deteriorado e gastou cerca de R$ 1.500,00 para realizar os
reparos (mídia digital).
A testemunha Alessandra Reis disse que pegou
carona com dois rapazes que estavam num veículo Gol (o
veículo da vítima), os quais empreenderam fuga assim que
viram uma viatura policial; durante a fuga, eles danificaram
os pneus do carro e correram a pé para o mato; não os
conhecia (mídia digital).
Por fim, o policial militar Eder César Gama
esclareceu que avistou o veículo da vítima em um posto de
combustível, ocupado por duas pessoas, as quais fugiram
assim que viram a viatura policial. Depois de breve
perseguição, somente uma moça ficou no veículo, a qual
informou que havia pegado carona com aqueles e que não
sabia dizer quem era o condutor. Em pesquisa, constatou que
o veículo era objeto de apropriação indébita (mídia digital).
Como se vê, diante da prova colhida, é possível
concluir, com segurança, que o apelante tinha a posse do
veículo Gol que recebeu emprestado da vítima. No entanto, se
assenhorou indevidamente do bem, invertendo o ânimo de
mero detentor da posse para proprietário, evidenciando,
destarte, o animus rem sibi habendi necessário à configuração
do delito de apropriação indébita.
E isso se comprova pelos depoimentos da vítima e
da testemunha de acusação, que confirmaram a apropriação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008939-14.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 7/9
indevida.
Nessa medida, sem desdouro à convicção da
ilustre defesa, não há que se falar em insuficiência de provas,
porquanto o réu, de fato, se apropriou da res de que tinha a
posse, o que não se justifica, mesmo diante da alegação de
que pretendia devolver o veículo à vítima. No entanto, não o
fez.
Irrelevante, ainda, para efeitos penais, se a vítima
conhecia ou não o acusado, mas sim o fato de ter depositado
confiança nele (réu), entregando-lhe seu veículo, que não foi
devolvido.
Aliás, não há nos autos qualquer evidência que
aponte no sentido de que o acusado pretendia devolver o
veículo; ao revés, empreendeu fuga ao notar a presença
policial, certamente porque tinha plena ciência da ilicitude de
sua conduta.
Assim,
restou
comprovado
que
o
réu,
conscientemente, apropriou-se daquilo que não lhe pertencia.
Presente, portanto, o dolo em sua conduta.
Neste sentido é a jurisprudência colacionada por
Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini (Código Penal
Interpretado, 7a edição, Editora Atlas, págs. 1137, 1148,
1152):
“Tipifica-se o delito de apropriação indébita quando o
agente reverte a posse, até então lícita, que mantinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008939-14.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 8/9
sobre os objetos não devolvidos, para então considerá-
los
como
de
sua
propriedade,
deles
dispondo
livremente” (TACRSP, RJDTACRIM 1/61).
“Configura-se o crime de apropriação indébita, e não o
de estelionato, a conduta do agente que recebe
importância
em
dinheiro
para
regularizar
a
documentação de um veículo e, ao invés de prestar o
serviço
contratado,
apropria-se
do
numerário
(RJTACRIM 45/98)”.
Desta feita, o apelante, aproveitando-se da
confiança depositada pela vítima, apoderou-se do veículo
descrito
na
denúncia,
dando-lhe
destinação
diversa,
invertendo, assim, a posse.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor,
estando isolada a insuficiência de provas ou ausência de dolo
alardeadas pela defesa.
Outrossim, a pena foi dosada com critério e
correção e desmerece qualquer ajuste. Aliás, sequer há
insurgência defensiva neste ponto.
O
regime
inicial
fechado
foi
fixado
em
consonância com o disposto no art. 33, §3o, do Código Penal e
decorre dos maus antecedentes e da reincidência (todos por
crimes patrimoniais), o que revela a personalidade distorcida
do acusado e a inaptidão ao convívio social.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a r.
sentença subsistir por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008939-14.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 9/9
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator